Tribunal: TJDFT
Processo: 0009094-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009094-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 41652457, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO, MARIA EUNICE DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA EUNICE DOS SANTOS FREIRE, MARIA FERNANDES DA SILVA e MARIA FLORACY NERES DA SILVA. O SINDIRETA apresentou a impugnação de ID: 41949664, haja vista a prática de anatocismo. Diga o DF sobre a impugnação do SINDIRETA. Outrossim, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 42584145 (extinção do precatório expedido em favor de MARIA EDNEUSA PAIVA). Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador